Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPRA. ARTIGOS 45 E 51, IV e XII, do CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA PARA EFETIVAÇÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que a condenou a restituir à autora TAITILA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões, a recorrente defende que não houve falha na prestação de serviço, tendo cumprido as obrigações contratuais assumidas. Ademais, sustenta que a condenação à restituição do valor pago deve ser minorada, evitando que incorra o enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 5769531.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57694908 e ID 57695309.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Narram os autores/recorridos que, em 15/09/2023, contrataram os serviços da empresa recorrente com o intuito de analisar sua situação financeira para a compra de um automóvel. Eles mencionam que, após efetuarem o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a empresa assegurou verbalmente que no dia seguinte poderiam retirar o veículo, pois o crédito já estaria aprovado. No entanto, ao retornarem à empresa para buscar o automóvel, foram informados de que as propostas não eram viáveis financeiramente, e o montante pago não foi reembolsado.

5. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes, intitulado "Contrato de Prestação de Serviços de Programação de Compra" (ID 57694879), visa a "realização de um processo analítico do perfil financeiro do CONTRATANTE e na tentativa de aprovação de crédito".

6. É necessário ressaltar que a recorrente não pode demandar do consumidor uma remuneração pela mera realização de diligências para concretizar o contrato de crédito desejado. Isso se deve ao fato de que toda análise de crédito, com suas diligências correspondentes, é conduzida pela instituição financeira da qual se busca o crédito, e não pela ré.

7. Assim, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) nos termos dos artigos 46 e 51, IV e XII, do CDC, é nula a cláusula contratual abusiva que prevê a cobrança para efetivação do contrato ou “busca” de crédito, porquanto caracteriza providência realizada no interesse exclusivo da fornecedora. Ademais, não restou demonstrado qualquer outra contraprestação ou serviço supostamente prestado pela ré ao cliente, o que justifica a resolução do ajuste sem ônus para a consumidora. (...)”.

8. Dessa forma, a pretensão recursal não merece apoio, pois, é devida a restituição integral do valor pago, considerando a nulidade da cláusula contratual e a resolução do contrato agora reconhecida. É importante destacar que a devolução do montante deve ser feita à parte que contratou, ou seja, exclusivamente à autora TAITILA DE OLIVEIRA SANTOS.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.